Tribunal: TJSP
Processo: 1044524-41.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE (CHEQUE ESPECIAL) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÕES DE AMBAS AS PARTES
- Apelação do réu:
- Juros - As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite estabelecido na Lei de Usura, podendo cobrar juros superiores a 12% ao ano – Ademais, não há qualquer demonstração de que os juros pactuados estivessem além

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE (CHEQUE ESPECIAL) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÕES DE AMBAS AS PARTES
- Apelação do réu:
- Juros - As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite estabelecido na Lei de Usura, podendo cobrar juros superiores a 12% ao ano – Ademais, não há qualquer demonstração de que os juros pactuados estivessem além daqueles praticados no mercado financeiro na época da contratação – Sentença reformada.
- Capitalização de juros e juros de mora superiores ao estabelecido ao Banco Central – Irregularidade não constatada nos contratos de abertura de crédito em conta corrente (cheque especial) – Sentença reformada.
- Comissão de permanência – Não há previsão no caso concreto – Os extratos bancários não indicam a incidência de comissão de permanência – Sentença reformada.
- Apelação do autor:
- Indenização por dano moral – Pedido prejudicado diante do acolhimento do recurso do réu.
- Contrarrazões:
- Preliminar de não conhecimento do recurso diante da inobservância do princípio da dialeticidade apresentada pelo réu – Requisitos do artigo 1.010 do CPC preenchidos – Preliminar afastada

Recurso do réu provido. Recurso do autor prejudicado.